Tribunal: TJMT
Processo: 1030149-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030149-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SAMANTA ALDETE MARTINS VIEIRA - CPF: 046.896.281-65 (RECORRIDO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.847.239-04 (RECORRIDO), DAVID MARTINS VIEIRA NETO - CPF: 086.548.479-13 (RECORRIDO), ERICSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS VIEIRA - CPF: 033.672.211-71 (RECORRIDO), DAVID MARTINS VIEIRA JUNIOR - CPF: 532.811.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030149-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1030149-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
BB Seguridade Participações S.A.

Recorridos:
Espólio de David Martins Vieira Júnior

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 620 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL MANTIDO COM REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação moral, tendo a recorrente alegado julgamento
ultra petita
e, no mérito, a exclusão da cobertura por agravamento intencional do risco em razão de embriaguez do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita na fixação do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a embriaguez do segurado afasta a obrigação de pagamento da indenização securitária; (iii) determinar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deve observar os limites do pedido formulado, sendo vedada a condenação em valor superior ao expressamente requerido, sob pena de violação aos princípios da congruência e da adstrição.

4.

O reconhecimento de julgamento
ultra petita
não implica nulidade da sentença, impondo apenas a adequação da condenação aos limites do pedido.

5.

A embriaguez do segurado não afasta, por si só, o dever de indenizar em contrato de seguro de vida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A exclusão de cobertura securitária exige comprovação de agravamento intencional do risco, o que não se configura pela mera constatação de ingestão de álcool.

7.

A relação securitária submete-se às normas de proteção do consumidor, impondo interpretação contratual mais favorável ao aderente e vedando cláusulas abusivas.

8.

A negativa indevida de cobertura enseja o pagamento da indenização securitária prevista na apólice.

9.

O seguro prestamista tem como finalidade a quitação ou amortização da dívida vinculada, devendo a indenização ser destinada a esse fim.

10.

A condenação por danos morais deve ser limitada ao valor expressamente requerido na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação judicial deve observar os limites do pedido, sendo cabível o ajuste quando configurado julgamento
ultra petita.
2. A embriaguez do segurado não afasta automaticamente a cobertura em seguro de vida, sendo necessária prova de agravamento intencional do risco. 3. A negativa indevida de cobertura securitária impõe o pagamento da indenização prevista na apólice. 4. O seguro prestamista destina-se à quitação do débito vinculado até o limite do capital segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 141 e 492; Código Civil, artigo 768 e artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Resolução número 365 de 2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 620; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000313-79.2025.8.11.0035, julgado em 26.02.2026, publicado em 06.03.2026; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1043727-66.2024.8.11.0002, julgado em 07.07.2025, publicado em 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030149-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1030149-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
BB Seguridade Participações S.A.

Recorridos:
Espólio de David Martins Vieira Júnior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
BB Seguridade Participações S.A.

Ação:
de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (
Id. 353542881)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
ao cumprimento do contrato de segurando, a fim de realizar o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Recurso Cível Inominado
(Id. 353542887
)
:
requer a anulação da sentença por julgamento
ultra petita,
ou, alternativamente, a

reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 353542890
)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030149-39.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1030149-39.2024.8.11.0001

Recorrente:
BB Seguridade Participações S.A.

Recorridos:
Espólio de David Martins Vieira Júnior

VOTO

Eminente Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BB Seguridade Participações S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Espólio de David Martins Vieira Júnior
em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido relata, em síntese, que o segurado contratou seguro de vida junto à recorrente, com cobertura para morte natural ou acidental no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme apólice nº 179, proposta nº 49306481.

Relata que, ao acionar o seguro, a seguradora

negou administrativamente o pagamento da indenização sob o fundamento de que o exame toxicológico realizado no segurado apresentou resultado positivo para álcool etílico, caracterizando agravamento intencional do risco.

A empresa recorrente, por sua vez, alega que ocorreu a perda de direito ao recebimento da indenização securitária, em razão da embriaguez do segurado, que, supostamente, agravou o risco ao acidente.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença é
ultra petita
, pois condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais quando o pedido inicial foi de R$ 3.000,00 (três mil reais). No mérito, alega que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir veículo em estado de embriaguez, configurando excludente de cobertura prevista contratualmente e no artigo 768 do Código Civil.

Da Preliminar de Sentença
Ultra Petita:

Da análise dos autos, verifica-se que
o
valor indicado na petição inicial a título de indenização por danos morais, estabelece o limite máximo da pretensão deduzida em juízo quando expressamente delimitado pela parte autora. Na espécie, os recorridos formularam pedido expresso e determinado de condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, conforme se verifica da petição inicial.

Embora o magistrado possua liberdade para fixar o quantum indenizatório com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, essa discricionariedade encontra limite no pedido formulado, sob pena de violação aos princípios da congruência e da adstrição, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Ao condenar em valor superior ao expressamente requerido, a sentença extrapolou os limites da lide, configurando julgamento
ultra petita
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITE DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DECOTE DO EXCESSO. AFASTAMENTO DA INCOMPETÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, por entender que a parte autora teria pleiteado restituição em dobro de valores descontados, o que elevaria a pretensão acima do limite de 40 salários-mínimos, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, e art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material; (ii) estabelecer se, reconhecido julgamento ultra petita na sentença, a consequência jurídica é a extinção do feito por incompetência absoluta ou o decote do excesso, com manutenção da competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando o vício compromete a conclusão do julgado. A petição inicial formula pedido de restituição simples dos valores descontados, no montante de R$ 43.516,34, acrescido de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, não havendo requerimento expresso de repetição do indébito em dobro. A sentença de primeiro grau condena à restituição em dobro, extrapolando os limites do pedido e violando o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, o que configura julgamento ultra petita. O reconhecimento de julgamento ultra petita não conduz à nulidade integral da decisão nem à extinção do processo, mas impõe o decote da parcela excedente, adequando-se a condenação aos limites objetivos da demanda, conforme orientação jurisprudencial citada. O acórdão embargado parte da premissa equivocada de que houve pedido de devolução em dobro, erro material que contamina o cálculo do valor da causa e conduz indevidamente ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial. Considerado o valor efetivamente pleiteado de R$ 53.516,34, inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, afasta-se a incompetência absoluta e preserva-se a competência do Juizado Especial Cível. A correção do erro material e da contradição impõe a anulação do acórdão anterior e a determinação de inclusão do recurso inominado em pauta para julgamento do mérito, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido. Tese de julgamento: 1. A inexistência de pedido expresso de repetição do indébito em dobro impede que se considere tal pretensão para fins de definição do valor da causa e da competência do Juizado Especial. 2. O julgamento ultra petita deve ser corrigido mediante o decote da condenação excedente, e não pela extinção do processo. 3. Estando o valor efetivamente pleiteado dentro do limite de 40 salários-mínimos, mantém-se a competência do Juizado Especial Cível. (...) (N.U 1000313-79.2025.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Assim, acolho a preliminar para determinar a retificação da sentença, reduzindo o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme efetivamente postulado na inicial.

Do mérito

Superada a preliminar, embora a recorrente sustente que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, o que configuraria excludente de cobertura nos termos do artigo 768 do Código Civil e das cláusulas contratuais, a questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 620, que estabelece: "
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
".

No caso concreto, a empresa não comprovou a alegação de que o falecimento decorreu de agravamento causado pelo segurado, porquanto apenas foi apresentado resultado positivo de dosagem alcoólica, o que, por si só, não demonstra que o estado de embriaguez do segurado, no momento do acidente, tenha sido fator determinante para a sua ocorrência e, consequentemente, para o óbito.

Assim como não demonstrou a existência de dolo ou má-fé do segurado na fase de contratação do seguro. A embriaguez constatada no momento do acidente, embora configure infração administrativa e penal de trânsito, não se equipara ao agravamento intencional do risco previsto no artigo 768 do Código Civil para fins de exclusão de cobertura em seguro de vida.

Ademais, a relação entre segurado e seguradora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor e veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. A cláusula que exclui cobertura por embriaguez em seguro de vida contraria a própria finalidade do contrato e a legítima expectativa do consumidor, configurando abusividade.

Portanto, a negativa de cobertura pela seguradora foi indevida, sendo devido o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 30.000,00, conforme previsto na apólice.

Diante disso:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária e danos morais, proposta por beneficiária de seguro de vida coletivo contratado por empregadora do segurado falecido em acidente de trânsito. A parte autora pleiteia o pagamento da indenização contratual por morte no valor de R$ 14.149,85 e assistência funeral de R$ 519,90, além de compensação por danos morais. A seguradora negou a cobertura sob a alegação de embriaguez do segurado no momento do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado justifica a negativa da cobertura securitária em contrato de seguro de vida; e (ii) determinar se a negativa de cobertura, ainda que indevida, configura abalo moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos de seguro de vida em grupo, por sua natureza adesiva, inserem-se nas relações de consumo, sendo regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao aderente, especialmente quanto a cláusulas restritivas de direitos (arts. 47 e 54, § 4º, do CDC). 4. A finalidade do seguro de vida é assegurar proteção aos dependentes do segurado, sendo vedada a exclusão da cobertura com base em cláusulas genéricas, sem destaque ou comprovação inequívoca da sua existência contratual. 5.
A mera constatação de embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária, conforme entendimento consolidado na Súmula 620 do STJ: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
6. A negativa de cobertura fundada em laudo técnico e interpretação contratual, ainda que juridicamente equivocada, não configura, por si só, ilicitude civil ou abuso capaz de ensejar dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 7. Não houve comprovação nos autos de sofrimento psíquico excepcional que ultrapassasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, sendo incabível a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida. 2. A negativa de cobertura, ainda que indevida, quando fundamentada em interpretação contratual e laudo técnico, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.” (...) (N.U 1043727-66.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)”. (grifei)

Quanto à alegação de contradição da sentença ao determinar simultaneamente o pagamento da cobertura e a quitação da dívida, observa-se que o seguro contratado é da modalidade prestamista, cuja finalidade específica é garantir a quitação ou amortização do saldo devedor de operação de crédito em caso de sinistro coberto. A Resolução CNSP nº 365/2018 define que o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto.

A sentença corretamente determinou que a indenização securitária seja destinada à quitação do saldo devedor do contrato de crédito vinculado ao seguro, até o limite do capital segurado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto aos encargos legais, em que pese a sentença não ter consignado a taxa Selic, o artigo 406 do código civil estabelece que:

“A
rt. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para
ADEQUAR
a sentença aos limites do pedido inicial, fixando o valor da condenação por danos morais em R$ 3.000,00(três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença de primeiro grau.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026